Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-08.2017.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007686-08.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES DE MENDONCA MARIANO - CPF: 018.326.481-92 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. NATUREZA PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento da obrigação de fazer consistente na baixa de gravame de alienação fiduciária e extinguiu a execução, nos termos dos
arts
. 924, inc. II, e 925 do CPC, mantendo a exigibilidade das
astreintes
no valor total de R$ 63.500,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a rediscussão das
astreintes
estaria obstada pela preclusão
consumativa
ou pela coisa julgada;

(
ii
) saber se a interposição do recurso configura litigância de má-fé;

(
iii
) saber se o valor acumulado das
astreintes
mostra-se excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal;

(
iv
) saber se é necessária a limitação temporal da incidência da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão que fixa
astreintes
não faz coisa julgada material nem se submete à preclusão, por possuir natureza processual e finalidade
eminentemente executiva, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença
.

4. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta processual desleal, com dolo ou abuso do direito de recorrer, o que não se verifica quando a parte deduz tese juridicamente plausível e amparada em fundamentos legais e jurisprudenciais.

5. A multa cominatória constitui meio de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo, devendo ser fixada e mantida em patamar suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

6. A análise da proporcionalidade das
astreintes
deve considerar a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor, o valor da obrigação principal, o período de descumprimento e a finalidade coercitiva da medida.

7. No caso, embora a multa diária inicialmente fixada não se revele excessiva em abstrato, o montante final alcançado mostrou-se manifestamente desproporcional em relação ao valor da causa e à natureza da obrigação de fazer, consistente em providência administrativa de baixa de gravame, impondo-se sua adequação.

8. A redução do valor diário das
astreintes
preserva a autoridade da decisão judicial e a finalidade coercitiva da medida, sem violar a coisa julgada, sendo desnecessária a fixação de limitação temporal adicional quando o valor final se mostra razoável e proporcional após a revisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que fixa
astreintes
não
preclui
nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

2. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta processual desleal, não se caracterizando pelo simples exercício do direito de recorrer com fundamento jurídico plausível.

3. As
astreintes
devem
observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível sua redução quando o valor acumulado se torna excessivo em relação à obrigação principal.

4. A revisão do valor da multa cominatória dispensa a fixação de limitação temporal quando a adequação do montante preserva sua finalidade coercitiva e afasta o enriquecimento sem
causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 513, 537, § 1º,
924, inc. II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; STJ,
REsp
1.333.988/SP;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023629-
03.2023 .
8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024
;
TJSP, AI 2210215-46.2025.8.26.0000, Rel. Des. Monte
Serrat
, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1007686-08.2017.8.11.0015
, ajuizada por
JULIANO RODRIGUES MENDONÇA MARIANO
em desfavor do apelante,
a
qual
julg
ou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença

apresentada pela parte executada
e,
satisfeita a obrigação, julg
ou
extinta a execução, nos termos do
arts
.

924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por forças dos
arts
. 513 e 771

também do mesmo
Codex
.

A sentença recorrida, integrada pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração para sanar erro material, julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela instituição financeira. O Magistrado a quo fundamentou que não há excesso de execução, consignando que a multa cominatória (
astreintes
) já havia sido apreciada e mantida pelo Tribunal
ad quem
, operando-se a preclusão
consumativa
sobre a matéria de mérito (culpa pela baixa do gravame) e sobre o valor da multa. Por consequência, julgou extinta a execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC) e determinou o levantamento do valor depositado (R$ 63.500,00) em favor do exequente.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:

a) A ausência de responsabilidade do banco pela demora na baixa do gravame, atribuindo a culpa ao apelado por não ter registrado o contrato ou emitido novo CRV junto ao DETRAN;

b) A possibilidade de revisão das
astreintes
a qualquer tempo, conforme o art. 537, §1º, do CPC, alegando que a coisa julgada não incide sobre a multa cominatória;

c) A
excessividade
do valor executado (R$ 63.500,00), que se revela desproporcional à obrigação principal e enseja enriquecimento sem causa;

d) A exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, afastando ou reduzindo a multa diária, bem como a atribuição de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento. Argumenta a ocorrência de preclusão
consumativa
, visto que a legalidade e o valor das
astreintes
já foram objeto de decisão transitada em julgado por este Egrégio Tribunal em fase anterior. Aduz, ainda, que o recurso possui caráter meramente protelatório, requerendo a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relat
o do essencial
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, registrada sob o n. 1007686-08.2017.8.11.0015, ajuizada por JULIANO RODRIGUES MENDONÇA MARIANO em desfavor do apelante, a qual julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada e, satisfeita a obrigação, julgou extinta a execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cumpre dirimir inicialmente a alegação de que o presente recurso não deve ser conhecido, invocando a ocorrência de preclusão consumativa sobre a matéria relativa às astreintes, uma vez que a questão teria sido definitivamente apreciada em julgamento anterior de recurso de apelação. Argumenta que a rediscussão do tema violaria a segurança jurídica e representaria eternização indevida do litígio.

A preliminar não merece acolhimento.

Digo isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui e não faz coisa julgada material, precisamente porque a multa cominatória possui natureza processual e finalidade executiva, não integrando o mérito da causa. O Tema 706 dos Recursos Repetitivos estabeleceu que o magistrado pode, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, rever o valor ou a periodicidade da multa, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.

Eis o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – QUANTIA ADEQUADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NATUREZA JURÍDICA DAS ASTREINTES – MEIO COERCITIVO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Admite-se a revisão da multa diária a qualquer tempo sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado em relação ao bem jurídico tutelado ou ensejar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Constatado que o valor das astreintes se tornou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art . 537, § 1º, inciso I, do CPC. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimulá-lo a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial, vedado o seu enriquecimento sem causa.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023629-03.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Nesse mesmo sentido:

“Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de redução das astreintes – Descumprimento da tutela de urgência que restou devidamente comprovada nos autos – No caso concreto, o autor já teve fixada em seu favor multa cominatória no valor de R$ 90.000,00 – Nesse caso, é de rigor a limitação da segunda multa ao valor de R$ 10.000,00, para que se evite o enriquecimento sem causa – Recurso provido em parte.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22102154620258260000 São Paulo, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 30/01/2026, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Portanto, rejeito a preliminar de preclusão consumativa, reconhecendo a possibilidade de revisão das astreintes na presente fase processual, conforme autoriza o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Da Alegada Litigância de Má-Fé

O apelado requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório, uma vez que reitera argumentos já apreciados anteriormente. Invoca os incisos IV e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil, que tipificam como litigância de má-fé a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

A pretensão perseguida, a meu, não prospera. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta processual desleal, marcada pela intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de tumultuar o regular desenvolvimento do processo. Não basta a mera sucumbência ou a reiteração de teses jurídicas para configurar a má-fé processual. É necessário que se evidencie o propósito malicioso, a consciência da improcedência da pretensão ou o abuso manifesto do direito de recorrer.

No caso em análise, o apelante exerceu regularmente seu direito constitucional de acesso à jurisdição, submetendo ao crivo deste Tribunal questão juridicamente relevante sobre a proporcionalidade das astreintes executadas.

Ademais, a análise dos autos revela que o apelante apresentou fundamentação jurídica consistente, invocando dispositivos legais, princípios constitucionais e precedentes jurisprudenciais em defesa de sua pretensão. Não se verifica a alegação temerária, a dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou a alteração da verdade dos fatos, condutas tipificadas como litigância de má-fé pelo artigo 80 do Código de Processo Civil. O recurso veicula tese juridicamente plausível sobre a necessidade de adequação das astreintes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, indefiro o pedido de aplicação da sanção, por ausência de demonstração de conduta processual desleal ou de propósito manifestamente protelatório na interposição do recurso.

Da Revisão das Astreintes

A questão central do presente recurso reside na análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor total das astreintes executadas, que alcançou o montante de sessenta e três mil e quinhentos reais. O apelante sustenta que este valor se revela excessivo e desproporcional à obrigação principal, ensejando enriquecimento sem causa do apelado e violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa cominatória, também denominada astreinte, constitui instrumento processual de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua natureza jurídica é eminentemente processual, não possuindo caráter indenizatório ou compensatório. A finalidade precípua das astreintes consiste em exercer pressão psicológica sobre o devedor, tornando mais oneroso o descumprimento da obrigação do que seu adimplemento, de modo a estimular o cumprimento espontâneo da determinação judicial.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou expressamente a matéria no artigo 537, estabelecendo que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada em qualquer fase processual, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O parágrafo primeiro do referido dispositivo confere ao magistrado o poder de, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, decorre da própria natureza instrumental da multa cominatória. Conforme já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui e não faz coisa julgada material, precisamente porque não integra o mérito da causa, mas constitui medida executiva destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A revisão das astreintes deve pautar-se pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, que constituem vetores interpretativos fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da proporcionalidade, em sua dimensão de proibição de excesso, exige que as medidas estatais sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito aos fins que se destinam a alcançar. Aplicado ao contexto das astreintes, este princípio impõe que a multa seja suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas não pode alcançar valores que representem enriquecimento sem causa do credor ou punição desproporcional ao devedor.

O princípio da razoabilidade, por sua vez, exige que as decisões judiciais observem critérios de lógica, coerência e aceitabilidade social, evitando soluções que, embora formalmente legais, conduzam a resultados materialmente injustos. A fixação de multa cominatória em valor manifestamente excessivo, que supere largamente o valor da obrigação principal ou que represente enriquecimento desproporcional do credor, viola o princípio da razoabilidade e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Quanto a análise da proporcionalidade das astreintes exige a consideração de diversos elementos fáticos e jurídicos. Primeiramente, deve-se examinar a natureza e a complexidade da obrigação descumprida. No presente caso, tratava-se de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo automotor, providência de natureza administrativa que, embora possa demandar trâmites burocráticos, não apresenta complexidade técnica excepcional. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, possui estrutura administrativa e conhecimento técnico para proceder à baixa do gravame mediante acesso ao Sistema Nacional de Gravames.

Em segundo lugar, cumpre avaliar a capacidade econômica do devedor e a finalidade coercitiva da multa. O apelante constitui instituição financeira de grande porte, integrante de um dos maiores conglomerados bancários do país, dotada de significativa capacidade econômica. A fixação de multa em valor módico poderia revelar-se insuficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, esvaziando a efetividade da tutela jurisdicional. Por outro lado, a fixação de multa em valor excessivamente elevado, que supere largamente o necessário para exercer a pressão psicológica sobre o devedor, desvia-se da finalidade coercitiva e assume caráter punitivo ou indenizatório, incompatível com a natureza jurídica das astreintes.

Em terceiro lugar, deve-se considerar o valor da obrigação principal e a relação de proporcionalidade entre a multa e o objeto da demanda.

A pretensão deduzida na ação de conhecimento consistia essencialmente na obrigação de fazer e pedido de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dando valor da causa no importe de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais). A multa cominatória acumulada no montante de sessenta e três mil e quinhentos reais representa valor superior ao próprio bem da visa, evidenciando desproporção manifesta.

Em quarto lugar, impõe-se examinar o período de incidência da multa e as circunstâncias do descumprimento. Conforme documentado nos autos, transcorreram vários meses entre a ciência da determinação judicial e o efetivo cumprimento da obrigação. Embora este período configure mora do devedor, não se verifica nos autos a existência de conduta deliberadamente recalcitrante ou de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. O apelante procedeu à baixa do gravame, ainda que tardiamente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a necessidade de limitação das astreintes quando o valor acumulado alcança montante manifestamente excessivo. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, determinou a redução de multas cominatórias que, embora fixadas em valores aparentemente razoáveis, resultaram em montantes desproporcionais após longo período de incidência. O fundamento destas decisões reside na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de preservar a finalidade coercitiva das astreintes, evitando sua transformação em fonte de locupletamento indevido.

A aplicação destes princípios e precedentes ao caso concreto conduz à conclusão de que a multa diária de quinhentos reais, embora não seja excessiva em si mesma considerada, resultou em montante total desproporcional após sua incidência. O valor acumulado de sessenta e três mil e quinhentos reais revela-se manifestamente excessivo em relação à natureza da obrigação descumprida e ao período de mora, desviando-se da finalidade coercitiva das astreintes e assumindo caráter punitivo incompatível com sua natureza jurídica.

Todavia, a redução das astreintes deve observar critérios que preservem sua efetividade como instrumento de coerção, evitando que a diminuição do valor estimule o descumprimento de ordens judiciais. A multa deve ser suficiente para representar ônus significativo ao devedor, mas não pode alcançar valores que configurem enriquecimento sem causa do credor ou punição desproporcional. Considerando a capacidade econômica do apelante, a natureza da obrigação descumprida, o período de mora e a necessidade de preservar a autoridade das decisões judiciais, entendo adequada a redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais).

A fixação da multa diária em R$ 100,00 (cem reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo a finalidade coercitiva das astreintes sem resultar em montante excessivo. Este valor representa ônus significativo para o devedor, suficiente para exercer a pressão psicológica necessária ao cumprimento da obrigação, mas não configura enriquecimento sem causa do credor nem punição desproporcional.

A redução das astreintes não implica em violação à coisa julgada ou à autoridade da decisão que fixou originariamente a multa. Conforme já demonstrado, a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória a qualquer tempo decorre de expressa previsão legal e de consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores. A adequação das astreintes aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade constitui dever do magistrado, que deve zelar para que os instrumentos processuais cumpram suas finalidades sem gerar distorções ou injustiças.

Portanto, no que concerne à revisão das astreintes, a pretensão recursal merece acolhimento parcial, devendo ser reduzida a multa diária de quinhentos reais para R$ 100,00 (cem reais)

O apelante também sustenta a necessidade de limitação temporal da incidência das astreintes, invocando precedentes jurisprudenciais que estabeleceram termo final para a multa cominatória. Argumenta que a multa não poderia incidir indefinidamente, devendo ser estabelecido limite temporal razoável.

A questão resta prejudicada pela redução do valor da multa diária, conforme fundamentado anteriormente. A fixação da multa em cem reais por dia de descumprimento, aplicada ao período efetivamente transcorrido entre a determinação judicial e o cumprimento da obrigação, resulta em montante proporcional e razoável, não se justificando a limitação temporal adicional.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, rejeitando a preliminar suscitada pelo apelado, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir o valor da multa diária de quinhentos reais para R$ 100,00 (cem reais).

Afasto, ainda, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026